Tribunal: TJBA
Processo: 0107640-64.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0107640-64.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO e AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DE SEQUELA QUE REDUZA CAPACIDADE. .LAUDO PERICIAL DO JUÍZO CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA À ÉPOCA DA PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. ABONO PECUNIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO TÓPICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. O benefício de auxílio-doença acidentário (B-91), criado pela Lei 8.213/91, foi instituído com a finalidade de amparar os segurados que, por alguma razão, encontrem-se incapacitados para realizar seu trabalho ou atividade por período superior a 15 (quinze) dias –, consoante se extrai da redação do art. 59 do aludido regramento. A toda evidência, a legislação que rege a matéria em debate, mormente o artigo 59, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, para a concessão, seja de auxílio-doença acidentário, a comprovação da incapacidade total para o exercício pelo segurado de atividade laborativa, deve ser constatada no momento da perícia e, uma vez não comprovada a incapacidade para o trabalho, não tem o segurado direito ao beneficio de auxílio-doença. O auxílio-acidente é um benefício pago pelo INSS, visando indenizar o segurado que, em decorrência de um acidente de qualquer natureza (incluindo o acidente de trabalho, trajeto ou doença ocupacional), ficou com alguma sequela permanente, que causa prejuízo na sua vida profissional, conforme previsão do art. 86, da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. Não tendo sido demonstradas sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, não há que ser deferido o benefício do auxílio-acidente. As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento previdenciário. É vedado ao Magistrado decidir o litígio fora dos contornos definidos pelas partes, não sendo possível, em grau de recurso, apreciar pedido não formulado na petição inicial, nos termos do art. 141, do CPC. Assim, não tendo o abano pecuniário sido suscitado na exordial, imperativo o não conhecimento da apelação neste tópico. Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de Apelação Cível nº 0107640-64.2011.8.05.0001 , da comarca de Salvador/Bahia, sendo Apelante – JOAO DOS SANTOS, e como Apelado– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento a presente apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7